Tribunal: TJSP
Processo: 1031577-64.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Requerente que ingressou no curso de nível superior de Pedagogia oferecido pela requerida, mediante financiamento pelo programa de financiamento FIES ( "Uniesp Paga" ). A demandada deixou de arcar com o financiamento. Pretensão da

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Requerente que ingressou no curso de nível superior de Pedagogia oferecido pela requerida, mediante financiamento pelo programa de financiamento FIES ( "Uniesp Paga" ). A demandada deixou de arcar com o financiamento. Pretensão da requerente em compelir a instituição educacional a arcar com o valor do financiamento, além de lhe indenizar pelos prejuízos morais suportados. Obrigação assumida pela requerida de arcar com a totalidade da amortização do financiamento apenas ao final do contrato, mediante requisitos previamente estabelecidos. Autora que, "in casu", obteve excelente desempenho durante o curso, havendo cumprido a carga horária com aprovação acima da média em todas as matérias e realizado as atividades extracurriculares determinadas pela Faculdade. Abusiva, outrossim, a negativa exposta pela instituição educacional relativa ao suposto descumprimento do compromisso de arcar com amortização de juros e em face do princípio da boa-fé, que rege as relações contratuais. Precedentes. Danos morais configurados, devendo ser mantido o valor fixado, à míngua de impugnação neste tocante. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação das requeridas não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

RECURSO ADESIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Requerente que pleiteia a reforma da sentença para manutenção dos fundos creditórios no polo passivo a suportar a condenação na forma solidária. Descabimento. Requeridos fundos creditórios que não possuem relação contratual direta com a requerente, tampouco incidiram em falha de prestação de serviço ou conduta ilícita que enseje o dever de indenizar. Insolvência da instituição de ensino não comprovada. Procedência. Sentença mantida. Recurso adesivo da requerente não provido, devida a majoração da verba honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita concedida.